Tribunal: TJSP
Processo: 2169591-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de Sentença - honorários de advogado – autarquia concordou com os cálculos elaborados pelo exequente – na ausência de impugnação, não são devidos honorários. Art. 85, § 7° do CPC. – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169591-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EXPEDITO
ALBINO DO NASCIMENTO, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169591-28.2020.8.26.0000 -Voto no 24.960
2
Voto no 24.960
Agravo de Instrumento no 2169591-28.2020.8.26.0000
Agravante: Expedito Albino do Nascimento
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social
Comarca de São Paulo
Agravo de instrumento Cumprimento de Sentença - honorários
de advogado autarquia concordou com os cálculos elaborados
pelo exequente na ausência de impugnação, não são devidos
honorários. Art. 85, § 7° do CPC. Recurso não provido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Expedito Albino do Nascimento em ação acidentária, na fase de
cumprimento de sentença, tirado contra a decisão de fls. 137 dos autos
principais, que deixou de fixar a verba honorária diante da ausência de
impugnação da autarquia.
Pretende o agravante, que a autarquia seja
condenada ao pagamento de honorários advocatícios na fase de cumprimento
de sentença (fls. 1/6).
Processado o recurso, não houve resposta.
Não foram juntadas as informações da MMa. Juíza a
quo (fls. 154 dos autos principais).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169591-28.2020.8.26.0000 -Voto no 24.960
3
O agravo não comporta provimento.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
trabalhador contra decisão que deixou de fixar a verba honorária em
cumprimento de sentença.
Analisando-se os autos, verifica-se que o exequente
apresentou seus cálculos no valor de R$ 65.815,34, para 12/2017 (fls. 3/4 dos
autos principais).
O INSS não se opôs contra a conta de liquidação
apresentada (fls. 131 dos autos principais), oportunidade em que a MMa.
Juíza a quo homologou os cálculos e determinou a expedição de requisitório
(fls. 132 dos autos principais).
Em embargos de declaração, a magistrada manteve a
decisão (fls. 137).
Em que pesem os argumentos apresentados pelo
agravante, razão não lhe assiste.
Vejamos.
O § 7o do artigo 85 do Código de Processo Civil
dispõe que:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169591-28.2020.8.26.0000 -Voto no 24.960
4
honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 7o Não serão devidos honorários no cumprimento
de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório,
desde que não tenha sido impugnada”.
Portanto, não há que se falar em fixação de
honorários advocatícios em cumprimento de sentença em face da Fazenda
Pública quando não impugnada, tanto na expedição do precatório, como na
requisição de pequeno valor.
Neste sentido:
ACIDENTÁRIA - Cumprimento de sentença não
impugnado - Exequente que pretende o arbitramento da verba honorária -
Descabimento Art. 85, § 7o do novo CPC Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação 0000242-93.2017.8.26.0185; Rel.: Cyro Bonilha; 16a Câm. Dir.
Públ.; J: 22/10/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença.
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Exequente apresentou os cálculos. INSS concordou. Os cálculos foram
homologados e determinada a expedição da RPV. Diante da ausência de
impugnação, não são devidos honorários. Art. 85, § 7° do CPC. RECURSO
NÃO
PROVIDO. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
0028970-15.2020.8.26.0000; Rel.: Carlos Monnerat; 17a Câm. Dir. Públ.;
J: 11/09/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169591-28.2020.8.26.0000 -Voto no 24.960
5
Em assim sendo, correta a decisão agravada, deve
ser mantida.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao presente agravo interposto por Expedito Albino do
Nascimento, nos termos acima definidos.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator